Tribunal: STF
Processo: ADI 7745
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da República, com pedido de medida cautelar, em face das expressões “e segundo” e “após o término da eleição para o segundo biênio”, previstas no art. 6º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, na redação dada pela Resolução nº 2.045, de 2022, que prevê as eleições da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba referentes ao primeiro e ao segundo biênio da legislatura. Eis o inteiro teor do ato normativo impugnado:



   Art. 6º As eleições da Mesa Diretora para o primeiro e segundo biênio, dar-se-ão obrigatoriamente em sessão preparatória, no dia 1º de fevereiro, logo após a posse dos Deputados, para mandato de dois anos, empossando-se a primeira Mesa eleita após o término da eleição para o segundo biênio. (Redação dada pela Resolução nº 2.045, de 2022) (grifos nossos).



    De início, sustentou o requerente o cabimento da presente ação direta de inconstitucionalidade tendo como objeto norma regimental. Esclareceu que o dispositivo impugnado reveste-se de “generalidade e abstração suficientes para se qualificar como ato normativo primário”. Ademais, afirmou que “a regra pode ser contraposta diretamente ao texto da Constituição, sem que haja necessidade de análise de norma infraconstitucional interposta”.



    Quanto ao mérito, aduziu que se aplica ao caso o precedente firmado na ADI nº 7.350/DF (de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 7/5/24), no qual foi impugnada norma similar da Constituição do Estado de Tocantins. Pontuou que:



    “O Supremo Tribunal, enfim, admite a eleição antecipada para a Mesa Diretora do segundo biênio da legislatura, mas desde que atendidos critérios de contemporaneidade e de razoabilidade, que se refletem no marco temporal do art. 77, caput, da Constituição da República.” 



    Acresceu que esse marco temporal seria o mês de outubro do ano que antecede o biênio relativo ao pleito. No entanto, a norma impugnada prevê a concomitância das eleições para o primeiro e para o segundo biênio da legislatura, o que violaria o princípio da contemporaneidade das eleições. Em vista disso, entendeu que devem ser declaradas inconstitucionais as expressões impugnadas. Concluiu, nessa toada, que



    “A Resolução n. 2.045/2022 deu nova redação, porém, aos arts. 6º e 7º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa da Paraíba, permitindo as eleições da Mesa Diretora para o primeiro e segundo biênios na mesma data (art. 6º), mantendo a posse da Mesa Diretora para o segundo biênio no dia 1º de fevereiro do terceiro ano de cada legislatura (7º). As expressões “e segundo” e “após o término da eleição para o segundo biênio” do art. 6º Regimento Interno da Assembleia Legislativa da Paraíba, na redação dada pela Resolução n. 2.045/2022, devem ser declaradas inconstitucionais, por fixarem a eleição da Mesa Diretora do segundo biênio no dia 1º de fevereiro da primeira sessão legislativa, fora dos parâmetros de legitimidade constitucional fixados pelo Supremo Tribunal.”



    Por fim, pugnou pela concessão de medida cautelar. Indicou a probabilidade do direito (fumus boni iuris), em razão do precedente já referido. Quanto ao perigo da demora (periculum in mora), informou que a eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, para o biênio 2025-2026, ocorreu em 1º de fevereiro de 2023, no primeiro ano da legislatura. Requereu, assim, como medida liminar:



    “providência cautelar de suspensão, com eficácia ex tunc, das expressões ‘e segundo’ e ‘após o término da eleição para o segundo biênio’, previstas no art. 6º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa da Paraíba, na redação dada pela Resolução n. 2.045/2022.”



    No mérito, requereu que 



    “se julgue, em definitivo, procedente o pedido para, confirmando a medida cautelar pleiteada, declarar inconstitucionais as expressões ‘e segundo’ e ‘após o término da eleição para o segundo biênio’, previstas no art. 6º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa da Paraíba, na redação dada pela Resolução n. 2.045/2022.”



    Adotei o rito abreviado do artigo 12 da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999, a fim de que a decisão seja tomada em caráter definitivo (e-doc. 8).



    A Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba prestou informações (e-doc. 11), nas quais requereu a improcedência dos pedidos veiculados na presente ação “ou pelo menos a modulação de seus efeitos para o futuro, vez que efetivamente já houve eleição”.



    Defendeu o Legislativo estadual que



    “A caracterização do espaço de autonomia estadual é relevante para o deslinde desta ação. Afinal, a consolidada e consistente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, até hoje, indica não ser o parágrafo quarto do art. 57 uma norma de reprodução obrigatória aplicável aos Estados, termina concedendo ao Estado-membro a possibilidade, inclusive, de estabelecer períodos de mandatos de mesa diretora diferentes dos que existem no âmbito do parlamento federal.” (e-doc. 11, fl. 5).



    Sustentou, ainda, que o caso dos presentes autos seria distinto do quanto decidido na ADI nº 7.350/TO, porquanto não se poderia



    “dizer que a Assembleia Legislativa da Paraíba “antecipou” a eleição do segundo biênio de sua mesa, já que a data aprazada para realizar tal eleição era no primeiro ano da legislatura, prática adotada antes mesmo de o Supremo Tribunal Federal firmar posição na Ação Direta de Inconstitucionalidade 7350/TO.” (e-doc. 11, fl. 8).



    Argumentou, ainda, que “a eleição para a qual o Procurador-Geral da República pede anulação foi realizada antes mesmo da decisão do STF no caso Tocantins (ADI acima mencionada). A boa fé, portanto, está evidenciada.” (e-doc. 11, fl. 9).



    Por fim, defendeu eventual modulação dos efeitos temporais de declaração de inconstitucionalidade, em razão de que seria 



    “imperioso que a eleição para a mesa do segundo biênio, já realizada antes da orientação definida por essa respeitável Corte, deve ser mantida com a modulação dos efeitos. Realizar uma nova eleição não seria possível sem quebrar o princípio da previsibilidade das ações estatais, criando custos políticos indesejados que afetam significativamente a autonomia da Assembleia Legislativa.” (e-doc. 11, fl. 11).



    A Advocacia-Geral da União manifestou-se pela procedência do pedido veiculado, em parecer ementado da seguinte forma:



    “Poder Legislativo. Expressões "e segundo" e "após o término da eleição para o segundo biênio", previstas no artigo 6º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa da Paraíba, com a redação dada pela Resolução nº 2.045/2022. Previsão que determina que as eleições da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa estadual para o segundo biênio sejam realizadas em momento afastado do efetivo início do mandato. Alegação de ofensa aos princípios democrático, republicano e da contemporaneidade, além do pluralismo político. Mérito. Conquanto a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios desfrutem de certa autonomia para definir sua auto-organização, os princípios constitucionais republicano e democrático impõem certos limites aos modelos de eleição de lideranças que podem ser adotados nas esferas de poder de cada ente federativo. Nesse contexto, em que pese a Lei Maior não fixar marco temporal específico para a eleição das Mesas Diretoras das Assembleias Legislativas, a sua realização em momento afastado do início do mandato deixa de refletir a vontade da maioria dos parlamentares no momento em que deve ocorrer a alternância dos cargos em questão, o que destoa das balizas constitucionais invocadas como parâmetros de controle. Precedentes desse STF. Manifestação pela procedência do pedido formulado na inicial.” (e-doc. 17).



    Em 28 de novembro de 2024, a Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba apresentou petição “para informar que o ato impugnado na presente ADI – Ação Direta de Inconstitucionalidade foi REVOGADO pela parte promovida desde o dia 19 de novembro de 2024, com a finalidade de se adequar ao novo entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 19, fl. 1).



    Narrou o que segue:



    “No caso, a Assembleia Legislativa da Paraíba anulou a eleição antecipada realizada em 1º de fevereiro de 2023, bem como revogou o disposto no art. 6º, do seu Regimento Interno, que previa a antecipação das eleições do 2º biênio da Mesa Diretora para o dia 1º de fevereiro logo após a posse dos deputados eleitos em outubro de 2022. 



    Em seguida, em conformidade com o novo entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, a Assembleia Legislativa da Paraíba alterou seu Regimento Interno, para consignar que as eleições para o segundo biênio somente deverão ocorrer a partir de outubro do ano anterior ao início do segundo biênio do mandato parlamentar. 



    Posteriormente, em face da anulação da eleição e alteração do Regimento Interno da Assembleia Legislativa da Paraíba, que se adequou ao entendimento desta Corte, o referido Poder Legislativo efetivou nova eleição em 26 de novembro de 2024.” (e-doc. 19, fl. 5).



    Ao final, requereu que,



    “considerando que a norma impugnada na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade foi revogada, para adequação ao novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, que definiu que as eleições do segundo biênio se realizassem a partir de outubro do ano anterior ao segundo biênio, bem como em face de já ter sido realizada, em 26 de novembro de 2024, novas eleições para a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa da Paraíba, requer-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, para julgar prejudicada a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, nos termos do art. 21, inciso X, do Regimento Interno do STF.” (e-doc. 19, fl. 8).



    É o relatório. Decido.



    Conforme exposto pela Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, a presente ação direta de inconstitucionalidade não deve ser conhecida, porquanto ocorreu a perda superveniente de seu objeto.



    O requerente impugnou, originariamente, as expressões “e segundo” e “após o término da eleição para o segundo biênio”, previstas no art. 6º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, na redação dada pela Resolução nº 2.045, de 2022. Entretanto, após alteração regimental, promovida pela Resolução n° 2.278, de 2024 (e-doc. 21), o dispositivo impugnado passou a contar com a seguinte dicção:



    Art. 6º A eleição da Mesa Diretora para o primeiro biênio dar-se-á em sessão preparatória, no dia 1º de fevereiro do primeiro ano de cada legislatura, logo após a posse dos Deputados, para mandato de dois anos, permitida uma única reeleição ou recondução para o mesmo cargo, limite cuja observância independe de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura, empossando-se imediatamente os membros eleitos. (grifos nossos)



    O art. 7º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, por sua vez, passou a vigorar com a seguinte redação:



    Art. 7º A eleição da Mesa Diretora para o segundo biênio dar-se-á em sessão preparatória, a partir de 1º de outubro do segundo ano de cada legislatura, em dia e horário previamente designado pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, e sob a direção da atual Mesa Diretora, empossando-se os membros eleitos em primeiro de fevereiro do terceiro ano de cada legislatura. (grifos nossos)



    Como se depreende das mudanças regimentais, o art. 6º, que antes previa a concomitância das eleições da Mesa Diretora para o primeiro e para o segundo biênio da legislatura na mesma data, em sua novel redação refere-se exclusivamente ao primeiro biênio de legislatura. Estabeleceu-se, ainda, dispositivo específico referente às eleições para o segundo biênio - o art. 7º - que prevê a ocorrência de tais pleitos somente a partir de 1º de outubro do segundo ano de cada legislatura.



    Com relação ao art. 6º do diploma regimental, constata-se que houve dessa forma, alteração substancial da redação da norma objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade, porquanto não mais subsiste em sua nova dicção as expressões originalmente impugnadas.



    Conforme jurisprudência desta Corte, verifica-se a prejudicialidade das ações de controle de constitucionalidade abstrato por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação da norma questionada, o exaurimento de sua eficácia ou alteração substancial do conteúdo normativo impugnado. Veja-se: ADI nº 6.416-AgR (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/5/21); ADI nº 5.987/AM AgR (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/21); ADI nº 5.145/MA AgR (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/20); ADI nº 2.049/RJ (Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 26/11/19); ADI nº 4.389-AgR (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 5/11/18); e ADI nº 1.378 (de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 9/2/11).



    Impõe-se, portanto, o reconhecimento da prejudicialidade da presente ação direta, por perda superveniente de seu objeto, em razão de alteração substancial do conteúdo impugnado.



    Registre-se, ademais, que a nova previsão regimental está alinhada ao entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte por ocasião do julgamento da ADI nº 7.350/DF, de minha relatoria (Tribunal Pleno, DJe de 7/5/24), no qual se fixou entendimento segundo o qual devem ser utilizados como parâmetros para a realização das eleições das Mesas Diretoras das Assembleias Legislativas para o segundo biênio, à míngua de dispositivo constitucional específico quanto à matéria, os marcos previstos no caput do art. 77 da Constituição Federal, ou seja, desde que realizadas a partir do mês de outubro do ano que antecede o biênio relativo ao pleito, entende-se por atendido o critério da contemporaneidade, decorrente da ordem constitucional.



    Com efeito, a atual previsão regimental harmoniza-se, dessa forma, às balizas jurisprudenciais fixadas pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Por fim, informou o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba que, em sessão realizada no dia 19 de novembro de 2024, aprovou-se o Projeto de Resolução nº 303, de 2024, que resultou na referida Resolução nº 2.278, de 2024, pela qual se anulou a eleição antecipada realizada em 1º de fevereiro de 2023. Nessa toada, noticiou que, em 26 de novembro de 2024, houve nova eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba para o biênio 2025-2026, de acordo com a novel disposição regimental (e-docs. 21 e 22).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço da presente ação direta de inconstitucionalidade.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente